Tribunal: TJBA
Processo: 8044634-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044634-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NILZA CERQUEIRA DOS SANTOS ALVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Nilza Cerqueira dos Santos Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci/BA, nos autos nº 8000274-16.2025.8.05.0136, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em face do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada, diante da alegada insuficiência financeira da parte agravante e dos documentos apresentados para comprovação dessa condição. III. Razões de decidir 3. O direito à assistência judiciária gratuita encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 do CPC/2015, sendo devido à pessoa que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da alegada condição econômica (AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2015). 5. No caso concreto, os documentos apresentados revelam que a agravante auferiu, no exercício de 2025, rendimentos tributáveis de R$ 194.277,18, correspondentes a uma média mensal de R$ 16.189,76, além de contracheques com renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00, o que demonstra incompatibilidade com a condição de hipossuficiência. 6. Todavia, em observância ao acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, admite-se, excepcionalmente, o pagamento das custas processuais ao final da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo, inclusive do presente agravo, caso a parte agravante venha a ser sucumbente. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. É possível o deferimento do pagamento das custas processuais ao final da lide quando o indeferimento imediato da gratuidade puder obstaculizar o acesso à Justiça.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8044634-56.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA NILZA CERQUEIRA DOS SANTOS ALVES e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça